Tribunal: TJBA
Processo: 8071710-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071710-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO Advogado(s): JOAO PEDRO NUNES MACIEL, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8071710-89.2024.8.05.0000, que tem como embargante GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO e, como embargado, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos.